Tribunal: STF
Processo: RE 486484
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO. DEMISSÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO E
   PAGAMENTO DE VERBAS. CONSEQÜÊNCIAS DO PROVIMENTO DO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A reintegração e o pagamento de verbas
   referentes ao período compreendido entre a dispensa arbitrária e
   reintegração da servidora estão abrangidas na decisão que deu
   provimento ao extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.